Tribunal: TJMT
Processo: 1027657-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027657-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), ROSINEY BENITES - CPF: 977.936.711-04 (AGRAVANTE), DARLINE ALVES FERREIRA - CPF: 030.987.481-50 (AGRAVADO), DARJAN VINICIUS FERREIRA - CPF: 014.718.891-14 (AGRAVADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INVENTÁRIO E PARTILHA
–
DETERMINADA EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA POSSE – DIREITO JURIDICAMENTE TUTELADO E COM EXPRESSÃO ECONÔMICA – NECESSIDADE DE PARTILHAR OS DIREITOS SOBRE A POSSE – RECURSO PROVIDO.

Se a agravante logrou êxito em demonstrar a existência da posse sobre o bem imóvel os direitos sobre a referida posse devem partilhados, motivo pelo qual referido bem deve mantido no rol de bens a serem inventariados, sem prejuízo de eventual discussão sobre a sua
propriedade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSINEY BENITES
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Inventário

e Partilha
que determinou a exclusão do bem imóvel matriculado

no CRI sob o n.o 7.920 do monte partilhável, dada a inexistência da comprovação da propriedade (ID
131799199
).

Em suas razões recursais
,
alega
a parte
agravante (ID
191428669
) que
a decisão agravada deve ser reformada
,
ao argumento de que a sua manutenção causará prejuízo irreparável à agravante, pois o juízo condutor do feito determinou
a exclusão do bem imóvel
,
identificado pela matrícula de n.o 7.920 do CRI
, do
rol
de bens a serem partilhados nos autos da
Ação de
I
nventário
e Partilha
no 1011686-14.2022.8.11.0003 em tr
â
mite perante o Juízo da 2a Vara Especializada de

Família e Sucessões da C
o
marca da Rondonópol
is/MT.

Assevera que
em 20/09/2022
apresentou as primeiras declarações nos autos da
Ação de Inventário e Partilha
no 1011686-14.2022.8.11.0003 por ser a inventariante dos bens deixados pelo falecido companheiro, tendo incluído na relação de bens a serem partilhados o imóvel urbano
identificado pela matrícula de n.o 7.920 do CRI como sendo de propriedade do
de cujus
na proporção de 50%, mesmo inexistindo registro de propriedade do bem.

Aduz que embora inexista registra de propriedade em nome do falecido companheiro e proprietário de 50% do bem imóvel urbano comprovou a propriedade por meio do IPTU já que lançado em nome do
de cu
jus
junto ao fisco municipal.

Relata
que
após a apresentação do rol de bens e direitos
,
os autores e herdeiros/descende
n
tes do falecido concordaram
com as primeiras declarações reconhecendo os bens e direitos arrolados, requerendo inclusive a homologação.

Noticia
que após a apresentação das primeiras declarações e manifestação dos autores e herdeiros
,
o juízo condutor do feito determinou que a inventariante, ora agravante, procedess
e a apresentação do registro do bem imóvel matriculado sob o no 7920
para comprovação da alegada propriedade, porém
,
por ausência de recursos financeiros
,
não foi realizada a regularização imobiliária
.

Menciona que em 19/07/2023
,
os autores e herdeiros do falecido passaram a ser representados por outra procuradora, a qual, contrariando a manifestação já apresentada
peticionou nos autos requerendo a exclusão do imóvel matriculado sob o no 7920 do rol de bens a serem inventariados afirmando inexistir bens imóveis urbanos ou rurais em nome do
de cujus.

Por entender que após
manifestada a
concordância plena
e formal
dos autores e herdeiros do
de cujus
,

não poderia ser por eles requerida a exclusão do referido bem.

Ao final, defende que deve ser considerada a autonomia entre o direito possessório e o direito de propriedade tendo em vista a inegável expressão econômica decorrente da p
osse, motivo pelo qual defende a necessidade de inclusão do referido bem imóvel no rol de bens a serem inventariados de modo a garantir a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel u
rbano, sob pena de prejuízo irreparável à agravante e inventariante.

Sob tais argumento
s
requereu
,
liminarmente
,
a
reforma da decisão para incluir o imóvel urbano
de matrícula 7.920 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT no rol de bens a serem inventariados e, no mérito, a confirmação da liminar
.

A l
iminar recursal foi deferida
no
ID
194370677
.

Não foram prestadas as informações pelo Juiz
a quo
(ID
194925153
).

Contrarrazões
pelo desprovimento
do recurso
(ID
201024157
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, se manifest
ou pela inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial
(ID
201024157
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se dos documentos que instruem os autos originários que referido imóvel encontra-se registrado junto à Prefeitura de Rondonópolis em nome do falecido, o que demonstra a existência da posse, conforme imagem abaixo (ID 95597574).

Ademais, a ausência de registro imobiliário de bem imóvel
que compõe o patrimônio do
de cujus
não pode ser motivo para afastar a possibilidade de sua partilha
,
quando
comprovada
a posse
na data do óbi
to
, conforme a regra do artigo 1.206 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.”

Ora, é sabido que a posse compreende direito juridicamente tutelado e com expressão econômica, sendo admitida a sua partilha
quando comprovado que o bem imóvel compõe o patrimônio do
de cujus
, pois o direito de propriedade e o direito de posse são autônomos entre si.

Nesse sentido é o entendimento da 3a Turma do STJ que, por unanimidade, admitiu a partilha de direitos sucessó
rios em ação de inventário, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.”
(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

Aliás, a ausência de
registro imobiliário não afasta a possibilidade de eventual discussão acerca da propriedade
formal
do bem
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para
confirmar a liminar deferida em favor da agravante para que o imóvel urbano
de matrícula 7.920 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
seja
mantido no rol de bens a serem inventariados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024